Tribunal: TJMT
Processo: 1001604-76.2023.8.11.0038
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001604-76.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO BORGES MARIA - CPF: 031.401.291-57 (APELANTE), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), MAYARA SERAFIM DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 035.372.671-00 (ADVOGADO), GRACIELI BORGES MARIA - CPF: 039.140.651-50 (ADVOGADO), CAMILA ANTUNES DA SILVA BORGES - CPF: 700.699.411-06 (APELANTE), SAGA CORRETORA DE SEGUROS S/A - CNPJ: 00.283.283/0001-26 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA A RAZÕES RECURSAIS – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE SEGURO VEICULAR – PLANO INTERMEDIÁRIO – COBERTURA LIMITADA A 500 KM DE REBOQUE – PREVISÃO EXPRESSA NA APÓLICE – REEMBOLSO PARCIAL DEVIDO POR CARRO RESERVA NÃO FORNECIDO – LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE 7 DIÁRIAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte autora apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A ilegitimidade passiva é matéria afeta a razões recursais e, portanto, não pode ser trazida a exame mediante contrarrazões, sob pena de não conhecimento.

A não produção de prova testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

Nos contratos de seguro, o segurador só responde pelos riscos efetivamente contratados.

A negativa de cobertura de reboque superior a 500 km, prevista na apólice, não configura inadimplemento.

A ausência de fornecimento do carro reserva contratado por 7 dias autoriza reembolso proporcional ao limite pactuado.

O descumprimento parcial da cobertura adicional configura falha restrita na prestação do serviço, mas não é apto, por si só, a gerar indenização por danos morais. Situação que se limita a desconforto e aborrecimento comuns às relações contratuais.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001604-76.2023.8.11.0038

APELANTE:

BRUNO BORGES MARIA e CAMILA ANTUNES DA SILVA BORGES

APELADOS:

SAGA CORRETORA DE SEGUROS S/A e YELUM SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNO BORGES MARIA
e
CAMILA ANTUNES DA SILVA BORGES
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
Dr.
Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
,

lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada em face da
SAGA CORRETORA DE SEGUROS S/A
e
YELUM SEGUROS S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Por fim, determinou que a sucumbência deve ser suportada pela parte requerente de forma completa, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que o juízo
a quo
deixou de analisar as provas elencadas pela parte requerente, deixou de realizar a inversão do ônus da prova conforme requerido nos termos do art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor e promoveu julgamento antecipado da lide sem apreciação da prova oral solicitada, especificamente a oitiva de testemunha que poderia esclarecer o conteúdo das tratativas entre as partes.

Sustentam que o contrato foi firmado mediante informações fornecidas pela corretora SAGA, por intermédio do aplicativo WhatsApp, especialmente sobre a cobertura de guincho ilimitado e veículo reserva por 35 dias, o que não foi respeitado pela seguradora quando acionada.

Afirmam que a sentença não abordou a falha da corretora, limitando-se a repetir as informações da apólice e considerar o dissabor como mero aborrecimento não indenizável.

Argumentam que houve violação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, bem como da vulnerabilidade do consumidor, e da exigência de clareza na apresentação das cláusulas limitativas; apontam que o dano material foi amplamente comprovado mediante notas fiscais e comprovantes de despesa no valor de R$7.660,90 (sete mil, seiscentos e sessenta reais e noventa centavos).

Declaram que o dano moral também deve ser reconhecido, em razão da negativa indevida de cobertura, sendo razoável o arbitramento de montante não inferior a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A par desses argumentos, requerem
“a reforma da sentença, com a condenação das empresas ao: a. Pagamento de R$7.660,90 a título de danos materiais; b. Pagamento de no mínimo R$25.000,00 a título de danos morais”
bem como, se necessário que
“seja desconstituída a sentença de mérito, determinando: a. A inversão do ônus da prova; b. A realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunha; c. A análise dos documentos e teses levantados pelos autores, ora Apelantes. 5. A inversão do ônus sucumbencial; 6. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos”
(sic) (Id. 274939896).

A apelada
LIBERTY SEGUROS S/A
(atual
YELUM SEGUROS S/A)
, em contrarrazões acostadas no Id. 274939903, aduz que o pedido indenizatório formulado pela parte autora decorre de sinistro ocorrido em 20/09/2023, em que houve pane no veículo segurado, sendo o serviço de guincho limitado a 500 km, conforme expressamente previsto na apólice contratada.

Sustenta a recorrida que os custos com locomoção, hospedagem e necessidade de carro reserva decorreram da ausência de contratação de cobertura adicional.

Afirma ainda que a sentença recorrida foi correta ao reconhecer que o plano contratado era o intermediário, com limitação expressa na cobertura, e que a cobertura não foi negada, mas sim prestada nos moldes pactuados.

Declara, de igual modo, que não houve falha no dever de assistência, tampouco ilicitude contratual ou má-fé, e refuta a alegação de dano moral, sustentando que eventual aborrecimento não gera reparação.

Enfatiza a inexistência de inadimplemento e reforça que cumpriu integralmente as obrigações previstas na apólice; argumenta que não houve comprovação de irregularidade ou quebra contratual; e, por fim, sustenta que a mera frustração de expectativa não gera dever de indenizar.

Pede, assim, que
“seja negado provimento ao Recurso contrarrazoado, para o fim de manter incólume a r. sentença em todos os termos e por seus próprios fundamentos, eis que seja mantida a improcedência da ação, eis que a Cia cumpriu com todas as obrigações contratuais previstas”
(sic) (Id. 274939903).

Por sua vez, a recorrida
SAGA CORRETORA DE SEGUROS S/A
, em suas contrarrazões acostadas no Id. 274939902, suscita preliminar de não conhecimento por ofensa à dialeticitade. Ainda preliminarmente, alega acerca da carência de ação por ilegitimidade passiva, por se tratar de mera estipulante do contrato de seguro, não sendo responsável pela regulação de sinistros ou pelas coberturas da apólice.

Sustenta que não há solidariedade com a seguradora, uma vez que não compõe a mesma cadeia de fornecimento e que suas atividades são distintas e regulamentadas pela SUSEP.

Afirma que não há nos autos comprovação de falha na prestação de serviço, destacando que todas as informações foram prestadas corretamente e que os documentos anexados pelos autores não demonstram qualquer erro de conduta da corretora. Impugna os documentos anexados que indicam valores de locação, por não apresentarem comprovação de pagamento.

Argumenta que o contrato de seguro firmado foi nos termos expressamente escolhidos pela parte autora, que teve pleno acesso às condições e coberturas contratadas; e no mérito, impugna o pedido de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que os danos não decorreram de sua atuação, mas, caso existentes, decorreriam exclusivamente do vínculo securitário, cuja responsabilidade é exclusiva da seguradora.

Por fim, requer
“que seja mantida incólume a r. Sentença de mérito que, acertadamente, reconheceu a inexistência do dever de indenizar por parte desta apelada”
(sic) (Id. 274939902).

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão Id. 275253894.

Na peça Id. 283099851, a parte recorrente manifestou-se pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso, o que faço com arrimo no art. 1.009 do CPC.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela parte recorrida Saga Corretora de Seguros em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

De outro lado,
não se conhece
da preliminar de carência da ação por ilegitimidade passiva, tendo em vista que a peça contrarrecursal não é o meio cabível para tanto, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

E ainda que assim não fosse, ao caso concreto aplica-se o art. 775 do Código Civil, segundo o qual
“os agentes autorizados do segurador presumem-se seus representantes para todos os atos relativos aos contratos que agenciarem”
, de modo que, integralizando a cadeia consumerista, não há razões para o afastamento da corretora no polo passivo desta demanda.

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado do pedido (artigo 355 do CPC), pois os documentos juntados com a inicial e a contestação bastam para esclarecer a matéria fática que interessa à resolução do mérito, fornecendo base probatória sólida para a construção de respostas bem fundamentadas às questões concernentes à lide
sub judice
, de modo que
rejeito
a prefacial em voga.

Além disso, tenho que a questão se confunde com o próprio mérito do recurso, de modo que com ele será analisado.

Não havendo outras prejudiciais, avanço para a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia em apurar-se o direito dos autores à indenização securitária decorrente da suposta falha na prestação dos serviços contratados, consubstanciada na negativa de cobertura integral para reboque e veículo reserva, conforme alegadamente pactuado, no valor de R$7.660,90 (sete mil, seiscentos e sessenta reais e noventa centavos), a título de danos materiais, além da pretensão compensatória por danos morais.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

O contrato de seguro é de adesão e deve ser regido pela boa-fé. Assim dispõem os artigos
765
e
766
, do
CC:

"Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes."

"Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido."

Tal contratação do seguro não implica na admissão de todo e qualquer risco pela seguradora, mas tão somente aqueles declarados e que fizeram parte de seus cálculos atuariais.

Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que a parte autora, aqui apelante, contratou o seguro com a requerida apelada Liberty Seguros S/A (atualmente Yelum Seguros S/A), como se constata da Proposta de Adesão no. 739584006 (Id. 274939367).

Esta apólice prevê as seguintes coberturas:

Verifica-se que o plano contratado pela parte apelante é o
“liberty Assistência – PICK-UP INTERMEDIARIO”
.

Conforme narra a parte apelada em suas contrarrazões, o plano dos apelantes, em caso de socorro mecânico ou reboque após pane, acoberta o guincho em até 500km de distância ou até R$320,00 (trezentos e vinte reais) por evento e R$960,00 (novecentos e sessenta reais) na vigência.

Vejamos
print
anexado na peça Id. 274939903:

E como bem salientado pelo togado sentenciante:

“(...)
3. Mérito.

No mérito, a ação é improcedente.

Trata-se de ação indenizatória em que os autores pretendem o ressarcimento dos gastos em razão do problema no veículo FRONTIER ATTAC.CD 4X4 2.3 BI-TB DIE. AUT 2021/2021, placa RAO6C93, no dia 20 de setembro de 2023, ao retornar de uma viagem do Estado do Acre, mais precisamente no município de Acrelândia. Diante do problema, acionou a seguradora, tendo em vista que a requerida supostamente não teria prestado o atendimento adequado e contratado pelos autores.

Pois bem.

O dano material constitui os prejuízos que atingem o patrimônio corpóreo do indivíduo, devidamente comprovados, não sendo indenizados o dano hipotético ou eventual.

No caso,
embora o demandante tenha contratado programa de proteção automotiva, a cobertura, no presente caso, não era devida. O plano contratado era o intermediário, com previsão na apólice (id. 140980156 - Pág. 108) do serviço de guincho para distância de até 500 Km, sem qualquer contratação de cobertura para quilômetros adicionais, inexistindo falha no dever de assistência pela demandada.

Além disso, foi disponibilizado o serviço para que o veículo fosse encaminhado para a cidade de Porto Velho/RO, cidade mais próxima de onde o veículo estava.

Assim, considerando que o seguro abrange apenas casos de sinistro (sem limite de quilometragem), não há falar em ressarcimento das despesas com o conserto.

Portanto, regular e legítima a negativa de cobertura securitária, e ausente qualquer responsabilização civil da seguradora demandada.

(...)

Assim, ausente cobertura securitária ao custo do conserto do veículo e ao de aluguel do veículo;
ausente, ainda, dano na recusa da seguradora ao guincho, que o contrato garantia, porque a distância limite conta-se do local da pane
, e ausente lesão a direito da personalidade do segurado e dos ocupantes do automóvel.

Vale destacar que a parte requerida não se negou a prestar o serviço de reboque, apenas não levaria o veículo à Várzea Grande/MT.

Trata-se, portanto, de mero aborrecimento.

Assim, a demanda é improcedente.”
(Id. 274939891) (destaquei)

Logo, muito embora o contrato de seguro seja regido pelas normas consumeristas, a interpretação das cláusulas em favor do consumidor não implica reconhecimento de direito a coberturas não previstas contratualmente.

Frisa-se, conforme disposto no artigo
757
do
Código Civil
, que
o segurador não responderá por outros riscos além do contratado
, visto que a questão deve ser resolvida com base no que constou da apólice, posto que deverá ser verificada a correspondência entre o risco contratado, o prêmio pago para tanto e a cobertura prevista, de modo que a sentença singular, no ponto em análise, não merece qualquer reparo, estando, inclusive, em consonância com entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. VEÍCULO. PERDA TOTAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO COM BASE NA TABELA FIPE NA DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. APURADA DIFERENÇA EM FAVOR DA AUTORA. DESPESAS COM ALUGUEL DE CARRO RESERVA. CABIMENTO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO APÓS O PRAZO PREVISTO NO CONTRATO.
DESPESAS COM REMOÇÃO DO VEÍCULO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. I. De acordo com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Desta forma, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica. II. No caso concreto, o contrato de seguro prevê o pagamento de 100% do valor do veículo pela Tabela FIPE na data da liquidação do sinistro. Assim, levando-se em conta o valor da Tabela FIPE na data da liquidação do sinistro, verifica-se a existência de uma diferença em favor da parte autora, a qual deverá a ser corrigida monetariamente, desde o pagamento parcial, e acrescida dos juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, por se tratar de relação contratual. Descabe levar em consideração o valor da Tabela... FIPE na data do sinistro, conforme entendimento da Câmara, porque tal montante é inferior ao efetivamente pago pela seguradora. III. Tratando-se de veículo financiado, a indenização deve ser paga primeiramente à financeira para quitação do financiamento e o saldo remanescente ser entregue ao segurado. Conduta observada pela seguradora no caso em tela. IV. De outro lado, como a efetiva liquidação do sinistro ocorreu depois do prazo de trinta dias previsto na nas condições gerais, é devido o reembolso dos valores gastos pelo autor para a locação de carro reserva a partir desta. Tais quantias deverão ser corrigidas monetariamente pelo IGP-M, desde cada desembolso, e acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, por se tratar de relação contratual.
V. Por sua vez, descabido o reembolso das despesas de remoção do veículo eis que o requerente não comprovou ter solicitado o serviço de reboque disponibilizado gratuitamente pela seguradora ou a eventual negativa de prestação do aludido serviço, bem como sequer alegou qualquer impossibilidade de requisição do reboque disponibilizado pela ré através da central de atendimento, conforme previsão expressa no contrato.
VI. Na mesma linha, não é devido o reembolso dos honorários advocatícios pagos pelo autor para a... defesa na demanda ajuizada pelo terceiro envolvido no sinistro, haja vista que o contrato condiciona tal cobertura à autorização prévia da seguradora para a contratação de advogado, o que não restou observado. VII. O ônus da prova incumbia ao demandante, na forma do art. 333, I, do CPC/1973, vigente quando do ajuizamento da ação (art. 373, I, do CPC/2015). Além do mais, não há falar em abusividade das aludidas cláusulas contratuais com base no Código de Defesa do Consumidor, eis que tal diploma é inaplicável ao caso concreto, já que o autor não é destinatário final dos serviços prestados pela seguradora, pois se utiliza do contrato de seguro para a sua atividade fim. VIII. Outrossim, descabe a correção monetária do capital segurado, eis que ausente qualquer previsão contratual neste sentido e porque o sinistro ocorrido durante a vigência da apólice contratada com a seguradora-ré . IX. A situação narrada nos autos constitui mero descumprimento contratual, não sendo suficiente para dar ensejo à reparação por danos morais, pois não configura situação capaz de romper com a honra objetiva ou imagem do autor (pessoa jurídica), tratando-se de mero dissabor, aos quais todos estão sujeitos. Ademais, não se tratando de dano in re ipsa, era ônus do autor demonstrar os prejuízos... gerados pelo descumprimento contratual, na forma do art. 333, I, do CPC/1973 (art. 373, I, do CPC/2015), do qual não se desincumbiu. Precedentes do STJ e do 3o Grupo Cível desta Corte. X. Redimensionamento da sucumbência preconizada na sentença, considerando o maior decaimento do autor em suas pretensões. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 70074790411 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 27/09/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2017)

“Decadência. Vícios ocultos. Prazo decadencial consumerista (art. 26 do CDC) observado. Preliminar rejeitada. Indenizatória. Compra e venda de veículo automotor usado. Alegação de vícios no aludido bem. Pretensão à indenização por danos materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Desacolhimento.
Reembolso de despesas com guincho e remoção
, bem como com parte dos consertos,
devidamente afastado, em razão das limitações à garantia contratualmente previstas
. Demais despesas que devem ser cobertas pela revendedora. Ausência de autorização do consumidor para a substituição de peças por outras adquiridas em ferro velho. Apelante que não comprova que as peças adquiridas estavam em perfeitas condições, nem tampouco que sua aquisição em ferro velho era a única alternativa disponível . Prova que lhe cabia por força do art 6o, VIII, do CDC. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1018875-18 .2021.8.26.0114 Campinas, Relator.: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 29/05/2023, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

Contudo, em relação ao pedido de reembolso de valores despendidos com locação de veículo, entendo que assistir razão parcial aos apelantes.

Com efeito, ao compulsar os autos, notadamente o documento de Id. 274939367, verifica-se que a apólice contratada contempla, de modo expresso, cobertura de
“carro reserva - 7 dias básico”
, mediante o pagamento do respectivo prêmio no valor de R$116,48 (cento e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), o que revela inequívoca contratação dessa cobertura adicional.

Ainda que a seguradora sustente que tal benefício estaria condicionado à ocorrência de sinistro indenizável e à disponibilidade da rede credenciada, é certo que o serviço não foi prestado, e que os apelantes, diante da necessidade de prosseguir viagem, contrataram, por meios próprios, veículo de locadora, conforme documentos anexados aos autos.

Diante da ausência de fornecimento do carro reserva nos termos contratados, impõe-se reconhecer a falha parcial na prestação do serviço, que autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos, limitada, todavia, ao equivalente contratual de 7 (sete) diárias, valor que deve ser apurado com base na quantia comprovadamente despendida pelos autores, no valor de R$136,09 por dia, totalizando R$952,63 (novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos).

Ressalte-se que esse reembolso restringe-se ao limite contratualmente previsto, não havendo amparo para acolhimento de pretensão ampliada a valores superiores àqueles correspondentes à cobertura efetivamente contratada, de modo que despesas com combustível, diárias, hospedagem, alimentação ou quaisquer outros custos acessórios não expressamente incluídos na apólice não serão objeto de restituição, por extrapolarem os riscos assumidos pela seguradora.

Guardadas as devidas proporções dos casos, o entendimento dos Tribunais pátrios caminha neste sentido, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO DE FORNECIMENTO PELA SEGURADORA DE CARRO RESERVA ATÉ A DEVOLUÇÃO AUTOMÓVEL – NÃO CABIMENTO –
FRUIÇÃO POR 15 DIAS, PRAZO QUE FOI CONTRATADO
– DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO SINISTRADO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR 00716667420228160000 Cambé, Relator.: Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 03/07/2023, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
ENVOLVIMENTO DO AUTOMÓVEL DOS AUTORES EM SINISTRO DE TRÂNSITO COM UMA MOTOCICLETA. NECESSIDADE DE REPAROS NO BEM.
PRETENSÃO DE USO DE CARRO RESERVA PELO PERÍODO TOTAL DA PRIVAÇÃO DO AUTOMÓVEL. DISPONIBILIZAÇÃO DO CARRO RESERVA PELA PRIMEIRA RÉ SOMENTE PELO PRAZO DE 7 DIAS.
IINCONFORMISMO DOS DEMANDANTES.
CONFORME SE DEPREENDE DA ANÁLISE DA APÓLICE DO SEGURO CONTRATADO ENTRE OS AUTORES E A EMPRESA PRIMEIRA RÉ, BEM COMO DE SEU REGULAMENTO, O PLANO DOS MESMOS DEMANDANTES CONTEMPLAVA CARRO RESERVA PELO PRAZO DE 7 DIAS.
ASSIM SENDO, É DE SE AFIRMAR QUE RESTOU ACERTADAMENTE CONSIGNADO PELO JUÍZO A QUO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA QUE: "(.) NÃO SE VÊ NENHUMA CLÁUSULA NULA OU ABUSIVA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, VALENDO NOTAR QUE É TÍPICO DO CONTRATO DE SEGURO A DELIMITAÇÃO DOS RISCOS INDENIZÁVEIS PELO SEGURADOR, QUE NÃO ESTARÁ OBRIGADO A ARCAR COM OUTROS QUE NÃO AQUELES QUE FOREM EXPRESSAMENTE ESTABELECIDOS. DEMANDANTES QUE DERAM QUITAÇÃO EXPRESSA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA VERBA PACTUADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA AUTONOMIA DA VONTADE. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DE NOSSA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL SOBRE O TEMA EM DEBATE. SENTENÇA QUE NÃO MERECE SOFRER REFORMA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJ-RJ - APL: 00040024320218190205 202300108260, Relator.: Des(a). AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/06/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8a CÂMA, Data de Publicação: 05/07/2023)

No mais, quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendo que a situação enfrentada pelos autores recorrentes, ainda que incômoda, não ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano. A negativa parcial do serviço, nos termos do que foi efetivamente contratado, e a posterior contratação particular de veículo, embora inconvenientes, não configuram violação a direito da personalidade ou abalo psicológico de intensidade suficiente a justificar reparação moral.

Inclusive, em caso absolutamente semelhante, cito julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO -
SEGURADORA - CARRO RESERVA
- CONDIÇÕES ABUSIVAS - CONDUTA ANTIJURÍDICA -
DANOS MATERIAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL - PROVA INEXISTENTE
. 1 - É regular o recurso no qual se apresenta, expressamente, as razões de irresignação, bem como se delimita os pedidos recursais - princípio da dialeticidade. 2 -
A não concessão de carro reserva ao segurado, apesar da existência de previsão contratual nesse sentido, em razão da imposição de condições arbitrárias, denota conduta ilícita passível de gerar reparação material dos consectários danosos à vista disto experimentados pelo consumidor.

3 - Limitando-se os resultados experimentados pelo autor a meros dissabores, sem abalo à honra, sem humilhação e sem sofrimento na esfera da sua dignidade, o dano moral não é pertinente
."
(TJ-MG - AC: 10000181448473001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/02/2019, Data de Publicação: 07/03/2019)

Outro não é o entendimento deste egrégio Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DE AUTOMÓVEL – ACIDENTE ENTRE CAMINHÕES – ÓBITO DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CORRETORA DO SEGURO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA PARA POSTULAR PAGAMENTO DE DANO SOFRIDO POR TERCEIRO – DANO CONCERNENTE AO CASCO DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO AFASTADA POR AUSÊNCIA DE COBERTURA – RESSARCIMENTO DE DANOS CORPORAIS SOFRIDO PELO FUNCIONÁRIO ACIDENTADO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEBIDOS –
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Há inovação recursal no que tange a falha dos serviços prestados pela corretora de seguros, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido neste tocante.

A responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, relacionado a imperícia, imprudência ou negligência da corretora de seguros, cujas situações não restaram comprovadas no presente caso.

Reconhecendo-se a manutenção da ilegitimidade passiva de uma das demandadas é cabível a fixação de honorários advocatícios, em consonância ao disposto no art. 338, parágrafo único, do CPC.

A empresa autora detém legitimidade ativa para postular o pagamento da indenização securitária, pois não se trata de requerer direitos em nome alheio, mas sim de um direito previsto na apólice de seguro que abarca os danos sofridos por terceiros.

Considerando que a apólice de seguro contratada não prevê a cobertura para os danos no casco do veículo segurado, de rigor a sua exclusão.

Em que pese a existência de termo de quitação formalizado entre a seguradora e o terceiro acidentado, tem-se que esta não atinge o direito postulado quanto ao dano corporal, que deve ser ressarcido por previsão expressa, mediante recibo.

O mero descumprimento contratual, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida
.”
(N.U 1021178-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO QUE NÃO RESULTA NO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CONTRATO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DE SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.

“O simples atraso no pagamento do prêmio não implica suspensão ou cancelamento automático do contrato de seguro, sendo necessário, ao menos, a interpelação do segurado, comunicando-o da suspensão dos efeitos da avença enquanto durar a mora.” (AgRg no AREsp 413.276/DF).

A mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de automóvel, não acarreta dano moral passível de indenização.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.”
(N.U 0053866-13.2018.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Cumpre esclarecer, ainda, que no tocante à alegação de que os autores recorrentes teriam sido induzidos a contratar o seguro com a crença de que a cobertura de reboque seria ilimitada, tal matéria não pode ser objeto de análise nos presentes autos, uma vez que a demanda em exame possui natureza exclusivamente indenizatória, fundada em suposta falha na prestação dos serviços contratados.

Assim, eventual divergência entre a oferta realizada e as condições contratuais efetivamente pactuadas deve ser arguida por meio de ação própria, voltada à anulação, revisão ou invalidação do contrato, o que não se verifica na presente lide.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença singular e julgar parcialmente procedente o pedido inaugural, tão somente para condenar a parte apelada ao pagamento de
R$952,63 (novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos)
, a título de reembolso pelas despesas com locação de veículo, limitado ao período de
7 (sete) dias
, nos termos da cobertura contratada de "carro reserva - 7 dias básico", prevista na apólice de seguro.

Por consequência, diante da sucumbência mínima dos requeridos apelados, o ônus sucumbencial deve ser mantido sob responsabilidade da parte autora recorrente, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC, sendo indevida a majoração da verba no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025